Tribunal: TCU
Processo: 043.527/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Luana Brito Batista Fernandes. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0001783-47.2015.5.10.0018, que tramitou na 18a Vara do Trabalho de Brasília e determinou à Caixa Econômica Federal que procedesse à nomeação da interessada, que se submeteu ao certame público regido pelo Edital 001/2014-NM; Considerando que a validade do certame regido pelo Edital 001/2014-NM expirou em 16/6/2016 e que a admissão da interessada ocorreu em 8/2/2018; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0001783-47.2015.5.10.0018 já transitou em julgado em 18/12/2017; Considerando que o princípio da independência das instâncias possibilita que o TCU decida de forma autônoma sobre as questões que lhes são afetas, sem a necessária vinculação a eventuais manifestações judiciais; Considerando que a decisão judicial assecuratória da contratação tida por irregular pelo TCU não lhe subtrai a competência constitucional de apreciar a legalidade do ato e nem vincula a decisão desta Corte de Contas no que concerne ao mérito do ato; Considerando que, embora no caso concreto dos autos o TCU não possa expedir determinação à Caixa Econômica Federal, cabe a esta Corte de Contas, no âmbito de sua competência constitucional, pronunciar-se quanto ao mérito da admissão, de acordo com a jurisprudência prevalecente acerca do assunto em debate; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Entidade ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essa contratação; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Luana Brito Batista Fernandes (XXX.861.411-XX), negando o respectivo registro; b) dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7; 1. Processo TC- Processo 043.527/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Luana Brito Batista Fernandes (XXX.861.411-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada.